Tribunal: STF
Processo: ADPF 1190
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Pet n. 12.404, especificamente no ponto em que determinada a multa diária de R$ 50.000,00 às pessoas naturais e jurídicas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para continuidade das comunicações ocorridas pelo X, como o uso de rede virtual privada (VPN), sem prejuízo das demais sanções civis e criminais, na forma da lei.



    Fábio de Oliveira Ribeiro, mediante a petição/STF n. 111.603/2024, busca a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Irresigna-se contra a ordem judicial. Destaca a preocupação com a influência das tecnologias digitais nos atos judiciais. Disserta sobre a capacidade institucional.



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades. 



    O postulante, pessoa natural, parte do pressuposto de deter interesse subjetivo quanto à demanda, sem revelar representatividade ou contribuição expressiva à compreensão do tema. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de não se qualificar ao ingresso, na condição de amicus curiae, em processo objetivo, voltado à tutela da ordem jurídico-constitucional, pessoa natural a veicular interesse individual e concreto no desfecho do processo (ADI 3.396 AgR, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 14 de outubro de 2020; ADPF 513 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae formulado por Fábio de Oliveira Ribeiro.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente